Tribunal: STF
Processo: RE 179846
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
REAJUSTE DE VENCIMENTOS - DIREITO ADQUIRIDO - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido aos reajustes de 16.19% E 26.05%, relativos aos meses de abril e maio de 1988 e fevereiro de 1989, respectivamente. Precedentes: recurso extraordinário nº 145.183, do qual foi Relator o Ministro Moreira Alves, com decisão publicada no Diário da Justiça de 2 de marco de 1994 e ação direta de inconstitucionalidade nº 694-1, por mim relatada, cujo acórdão foi veiculado no Diário da Justiça de 11 de marco de 1993.